Tribunal: TJDFT
Processo: 0751653-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751653-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO BRENO DA SILVA VITALINO IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada SARA PEREIRA DOS SANTOS em favor de CRISTIANO BRENO DA SILVA VITALINO contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 176840249, dos autos originários). Na peça inicial (ID 54102955), a Impetrante narra que o paciente foi preso, em 29/10/2023, pela suposta prática das condutas delitivas descritas no artigo 129, § 13, c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, no contexto do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. Assevera que o Juízo do Núcleo de Custódia fez afirmações equivocadas a respeito do paciente. Alega que o paciente nunca agrediu ou ameaçou a vítima. Acrescenta que o paciente foi absolvido da acusação de morte contundente pela ausência de provas e que, no tocante à acusação de lesão corporal, o paciente tem direito de comprovar a sua inocência em liberdade. Diz que, ao contrário do que afirmou o Juízo do Núcleo de Custódia, o paciente nunca rompeu proibição de aproximação, pois todas as acusações foram devidamente arquivadas, pela absolvição ou pela desistência da vítima quanto às medidas protetivas. Assevera, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e dois filhos que dependem financeiramente dele. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva. Argumenta que as presunções futurológicas feitas pela magistrada a respeito de uma possível reiteração criminosa do paciente é desproporcional e que há violação ao princípio da presunção de inocência. Aponta que outras medidas cautelares, a exemplo do uso de tornozeleira eletrônica, seriam suficientes para prover segurança à suposta vítima. Salienta que o paciente possui dois filhos menores, um com 7 anos e outro com 3 anos de idade. Afirma que a prisão preventiva é desproporcional, representando pena antecipada. Ressalta que o delito supostamente praticado pelo paciente não se revestiu de excepcional gravidade e que a liberdade do paciente não abala a ordem pública. Destaca que a credibilidade do Judiciário não pode ser invocada para fundamentar a segregação cautelar. Sustenta a ausência de periculum libertatis. Tece considerações sobre os requisitos da prisão preventiva. Fala sobre o princípio da homogeneidade da pena. Reforça o cabimento do monitoramento eletrônico. Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pede a confirmação da liminar; que seja levado em consideração o princípio da homogeneidade da pena; que, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos da ação penal de origem, verifica-se que, em 31/10/2023, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 176840249, dos autos originários): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e ameaça de morte contundente. O autuado teria desferido golpes com um capacete na vítima e tentado enforcá-la. Além disso, já rompeu a proibição de aproximação em algumas circunstâncias. O fato é gravíssimo. Tais circunstâncias caracterizam o fator risco, principal critério para decretação de prisão preventiva no âmbito da violência doméstica. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. É a terceira passagem do autuado contra a mesma vítima. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CRISTIANO BRENO DA SILVA VITALINO, nascido em 12/01/1993, filho de Edivaldo Vitalino e Maria Aparecida da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Caso o autuado venha a ser colocado em liberdade, imponho-lhe, desde já, as seguintes medidas protetivas: a) proibição de contato com Sulamita de Araújo Moura, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e b) proibição de se aproximar de Sulamita de Araújo Moura, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da requerente. (...) (g.n.) Como visto, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia indicou a existência de fundamentos concretos suficientes para a conversão do flagrante em prisão preventiva, sendo que seus requisitos, elencados nos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. No processo originário, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Em Delegacia, a vítima narrou que o seu ex-companheiro partiu para cima da declarante e a agrediu fisicamente; que o seu ex-companheiro jogou o capacete em cima da declarante, puxou os seus cabelos e tentou a enforcar; que o seu ex-companheiro pegou o capacete e a atingiu em mais de uma oportunidade; que a declarante caiu no chão, conseguiu se desvencilhar e correu para a sua residência; (ID 176665887, página 3, do processo de origem). Ressalte-se que as lesões corporais narradas pela vítima estão corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 42651/23, anexado aos autos da ação penal originária (ID 176666101), que concluiu pela presença de lesões contusas, assim descritas: Escoriação em placa em face mediai de pé direito Equimoses arroxeadas em faces laterais de coxa e região escapular esquerda Edema com eritema perilesional em região infraescapular esquerda Escoriações lineares em região cervical esquerda Além disso, o paciente possui outras passagens por violência doméstica e ostenta uma condenação definitiva pelo crime de ameaça, praticado contra a mesma vítima (ID 176678142, páginas 5-9, dos autos originários). Nesse sentido, os elementos probatórios até então coligidos nos autos indicam a gravidade concreta do delito praticado, notadamente em razão da agressividade, periculosidade e ousadia demonstradas pelo paciente, o que justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública De igual forma, encontra-se presente o periculum libertatis, pois a própria incolumidade física e psicológica da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, ocorrer a reiteração da conduta. Assim, considerando o contexto de violência doméstica, o uso de monitoramento eletrônico também não se mostra, ao menos por ora, medida efetiva para preservação da integridade e segurança da vítima. As alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente, além de não estarem comprovadas, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, desde que obedecidos os requisitos da prisão cautelar previstos no Código de Processo Penal. Confira-se: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva foi mantida ante a gravidade da conduta praticada pelo paciente, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1777559, 07431631720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023) Ademais, no caso concreto, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que a imposição de outra medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Por fim, ao contrário do que defende a impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ausente o constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator